Tribunal: TJPA
Processo: 0800171-70.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800171-70.2022.8.14.0006

APELANTE: LUIZ GUSTAVO CARVALHO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FEMINICÍDIO – ART. 121, § 2º, VI, CP – CIÚMES DA EX-COMPANHEIRA – PENA AFASTADA DO MÍNIMO LEGAL – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU MANTIDAS – CÁLCULO DA PENA DEFINITIVA EQUIVOCADO – PENA REDUZIDA DE OFÍCIO. Pena base imposta ao réu devidamente fundamentada com base em elementos concretos e dentro do critério da discricionariedade vinculada do julgador. Redução da pena de ofício devido a erro no cálculo. Recurso improvido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso, reduzir a pena definitiva de ofício devido a erro no cálculo matemático e negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800171-70.2022.8.14.0006

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: LUIZ GUSTAVO CARVALHO DE SOUZA (ADVOGADO: PAULO REINALDO SANTIAGO DO ESPIRITO SANTO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação Criminal interposta por
LUIZ GUSTAVO CARVALHO DE SOUZA, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA, que após decisão do Conselho de Sentença fixou-lhe a pena de 15 anos de reclusão em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, VI, do CP.

Narra a peça acusatória que “
na data de 26 de dezembro de 2021, o denunciado LUIZ GUSTAVO CARVALHO DE SOUZA matou sua companheira LETICIA JAMILLE DE ANDRADE PINHEIRO. No dia dos fatos, por volta das 15h, vítima e acusado estavam na quitinete em que moravam, localizado na Travessa Thaumaturgo, Conjunto Paar, bairro Maguari, ocasião em que Luiz Gustavo desferiu um golpe de faca em Letícia, na altura da clavícula. Após o ato brutal, o denunciado se evadiu do local levando consigo a filha do casal. A vítima ainda conseguiu pedir ajuda a um casal de vizinhos, que prestou socorro à mesma, levando-a imediatamente à Unidade de Pronto Atendimento do bairro Icuí, entretanto, em razão da gravidade do estado de saúde da vítima, foi encaminhada ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, onde veio a óbito no mesmo dia. (...).” (sic)

Denúncia recebida no dia
08 de março de 2022, id-14439051.

Aduz o apelante que a pena base deve ser redimensionada, eis que
desproporcional e desarrazoada. Alega que a pena foi fixada de forma exacerbada, devendo ser reduzida para o mínimo legal. Aponta ausência de fundamentação legal nas circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 13/5/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação Criminal interposta por
LUIZ GUSTAVO CARVALHO DE SOUZA, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA, que após decisão do Conselho de Sentença fixou-lhe a pena de 15 anos de reclusão em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, VI, do CP.

Aduz o apelante que a pena base deve ser redimensionada, eis que
desproporcional e desarrazoada. Alega que a pena foi fixada de forma exacerbada, devendo ser reduzida para o mínimo legal. Aponta ausência de fundamentação legal nas circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Conheço do recurso.

Passo ao exame da dosimetria da pena, eis que a autoria e a materialidade do delito não foram objeto do inconformismo do apelante.

O MM. Juízo
a quo
considerou como desfavoráveis 04 circunstâncias judiciais do art. 59 do CP: culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, fixando a pena base em
18 anos

de reclusão.

A seguir transcrevo a fundamentação utilizada na sentença:

“
A
culpabilidade
do réu é acentuada, revelada pela audácia e brutalidade da sua conduta, pois, após a lesão infligida, o réu ainda a procurou na residência da vizinha, onde foi impedido de entrar por uma das testemunhas e evadiu-se do local sem prestar socorro à ofendida. Quanto à
conduta social
e à personalidade do agente, não foram avaliadas por meio de laudo técnico. Contudo, a partir da prova oral coligida, foi apurado que o réu tinha o comportamento violento e agressivo no ambiente familiar e na comunidade, na medida em que mantinha ocupação ilícita, usava armas de fogo e costumava agredir a ex-companheira e a sua genitora, o que implica a elevação da pena pelo índice de 1/8 (um oitavo). Quanto às
circunstâncias do crime
, ressalto que o réu, no período diurno, no interior do quitinete em que o ex-casal residia, desferiu contra a vítima golpe de arma branca em região vital (tórax), o qual lhe provocou hemorragia interna, o que implica a elevação da pena pelo índice de 1/8 (um oitavo). No tocante às
consequências do crime
, ressalto que a vítima, em decorrência da lesão sofrida, perdeu a vida jovem, com apenas vinte e cinco anos de idade de acordo com o laudo necroscópico, deixando dois filhos menores órfãos, mãe e irmã, o que torna a conduta do acusado ainda mais reprovável.”

Diante de tais considerações, nada há a ser modificado ou acrescentado na fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, razão pela qual mantenho a pena base fixada em 18 anos

de reclusão, eis que adequada, proporcional e justa.

Mantenho a não incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, por ter sido reputada como qualificadora, não podendo ser novamente avaliada, sob pena de incorrer em
bis in idem
.

Mantenho ainda a agravante do motivo torpe, eis que o crime foi praticado devido a ciúmes de sua ex-companheira, bem como a elevação da pena em 1/6,
totalizando a pena de 21 anos de reclusão. Presente a atenuante da menoridade do réu, pelo que mantenho a redução da pena em 1/6, restando 17 anos e 6 meses de reclusão. Presente a atenuante da confissão espontânea do réu, mantenho a redução em 1/6, restando a pena de 14 anos e 7 meses de reclusão e não de 15 anos como consta na sentença.

Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 14 anos e 7 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Sendo assim,
descabido o argumento do recorrente de que a exasperação da pena base estaria desprovida de fundamentação idônea, pois o afastamento do mínimo legal operou-se com lastro em elementos concretos existentes nos autos.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

“(...) Hipótese em que a pena-base imposta ao paciente encontra-se fundamentada com base em elementos concretos e dentro do critério da discricionariedade vinculada do julgador, tendo sido fixada acima do mínimo legal em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis: exacerbada culpabilidade do acusado, das circunstâncias do crime perpetrado e dos maus antecedentes do réu. (STJ - HC 290.261/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 10/12/2015, DJe 17/2/2016).

Ante o exposto, conheço do recurso e, de ofício, reduzo a pena definitiva devido a erro no cálculo matemático, mas nego provimento ao apelo, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 11/06/2024